Tribunal: TJSP
Processo: 1098994-18.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1098994-18.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante H.E. ENGENHARIA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.,
é
embargada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098994-18.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 31.790
2
Voto no 31.790
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1098994.18.2015.8.26.0100/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: H.E. ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Embargada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro
material.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Autora contra o V. Acórdão a fls. 1.357/1.363, proferido por esta 9a
Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso que
interpôs.
Alega que há omissão no julgado no tocante à
cláusula de não indenizar e quitação constante do Termo de
Recebimento. Assevera que há contradição com relação à ocorrência de
desequilíbrio econômico financeiro. Prequestiona os arts. 57, §1o, inciso
II, 58, inciso I, §2o e 65, §6o da Lei 8.666/93 (fls. 01/06).
É o Relatório.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
proposta
pela
recorrente, julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098994-18.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 31.790
3
Houve recurso, improvido por esta E. Câmara de
Direito Público, daí os embargos de declaração.

A
decisão,
sentença
ou
o
acórdão
comporta
embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, bem como para suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e
também para corrigir erro material (art. 1.022, incs. I, II e III do
CPC/2015).
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
As questões relevantes que motivaram o julgado
foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos
deduzidos nas razões de recurso.
O julgado esclareceu que o desequilíbrio econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098994-18.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 31.790
4
financeiro foi sanado através do aditamento do contrato, de acordo com
arts. 57, §1°, inciso II, 58, inciso I, §2o e 65, § 6a, da Lei 8.666/93.
Relembre-se:
“Verifica-se que houve aditamento contratual, nos
seguintes termos:
O prazo do Contrato fica prorrogado em 08 (oito)
meses, a partir de 05 (cinco) de outubro de 2011, devendo o termo final
ocorrer em 05 (cinco) de junho de 2012, nos termos do cronograma
físico-financeiro que integra este termo, não incidindo nesse período o
pagamento de despesas indiretas(fls. 142).
Observe-se que houve repactuação dos termos da
avença, a fim de preservar o equilíbrio econômico financeiro, tal qual
estabelecido em legislação vigente.
Assim, não se cogita de pagamento das despesas
indiretas ante a previsão contratual expressa de não incidência de tais
verbas, sendo vedado o comportamento contraditório.
Apesar
da
conclusão
pericial
de
que
houve
desequilíbrio econômico financeiro, há que se observar os termos
expressamente avençados pelas partes e, no caso, a apelante liberou a
CDHU do pagamento das despesas indiretas.”
Não houve qualquer vício que ensejasse a oposição
dos embargos de declaração, ou invalidasse o julgado.
Ora, a embargante levanta aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente
tendente a solucionar qualquer vício do V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a
parte se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na
verdade, frise-se, insurge-se quanto à solução adotada por esta Câmara,
sem que fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o
fim infringente que se pretende imprimir pelo manejo de embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098994-18.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 31.790
5
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com inversão em
consequência, do resultado final.
Logo,
não
se
verificam
quaisquer
dos
vícios
processuais hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo a recorrente fazer uso dos meios próprios de revisão.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com
o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil”. (EDcl no
AgRg no REsp 1138951 / MG STJ Rel. Min. RAUL
ARAUJO j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do
prequestionamento”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1102060 / RS
STJ Rel. Min. JORGE MUSSI j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator